Tribunal: TCU
Processo: 039.931/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13552/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.931/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego dos Santos Nogueira (XXX.229.231-XX); Norton Appelt Solla (XXX.377.380-XX); Paola Alexandra Vieira de Almeida (XXX.512.946-XX); Patrycia Regina Sousa Couto (XXX.326.392-XX); Pedro Napoleao Carvalho Soares (XXX.410.887-XX); Peterson Caires Aguiar (XXX.237.775-XX); Priscila Moreira de Oliveira (XXX.070.846-XX); Rafael Ala Dalpra (XXX.622.649-XX); Rafael Andre Barreto Monteiro (XXX.833.644-XX); Raphael Rodrigo Pereira Sanchez (XXX.342.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.